Tribunal: TJDFT
Processo: 0741517-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741517-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA EMBARGADO: ELISETE ALVES DA SILVA, THIAGO GONCALVES FRANCO, CLEONITA ALVES DA SILVA, ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES D E S P A C H O Juntado acordo extrajudicial (ID 79973883), assinado por ambas as partes, com cláusula de renúncia aos prazos recursais em curso (pg. 3 do documento). Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecendo se persiste o interesse recursal deduzido nos embargos de declaração (ID 77501579) e no recurso especial (ID 78023624). Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora